Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-49.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006479-49.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS PADILHA GIUSTTI - CPF: 060.850.641-95 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.144.880/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1006479-49.2024.8.11.0040.

Embargante(s):
LUCAS PADILHA GIUSTTI.

Embargada:
LCI TELECOMUNICACOES LTDA – ME.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante. A parte embargante sustenta
omissão e contradição
na análise do extrato de negativação apresentado nos autos e afirma que os danos morais decorreriam
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício no julgado, considerando que a decisão embargada analisou adequadamente os fundamentos apresentados, destacando a inexistência de extratos oficiais e atualizados que fornecessem segurança jurídica para demonstrar a configuração do dano moral.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O Enunciado 125 do FONAJE veda a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Nos Juizados Especiais, não cabe embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I; Enunciado 125 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Lucas Padilha Giustti
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante apresentou os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existentes na decisão proferida. Alega que o extrato de negativação apresentado, obtido via CDL de Sorriso/MT, constitui documento idôneo e suficiente para comprovar que a reclamada inseriu seu nome na dívida ativa.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e da súmula por esta editada, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração
.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)
(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN.
DANO MORAL
.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE
. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida,
afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."
(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)
.

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 277181959 seja considerado idôneo, por ser emitido pela CDL de Sorriso/MT, observa-se que ele se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão SPC/SERASA.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025